Tribunal: TJSP
Processo: 2045726-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização por danos morais – Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial – Declaração de impossibilidade financeira e documentos apresentados – Atendimento ao art. 4o da Lei 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que reúna condições financeiras para arcar com as despesas processuais – Gratuidade concedida – Tutela de urgência indeferida -

Ementa:
Agravo de instrumento – Indenização por danos morais – Justiça gratuita – Postulação da parte na própria petição inicial – Declaração de impossibilidade financeira e documentos apresentados – Atendimento ao art. 4o da Lei 1.060/50 – Ausência de prova efetiva de que reúna condições financeiras para arcar com as despesas processuais – Gratuidade concedida – Tutela de urgência indeferida - Empréstimo consignado - Requisitos para concessão da tutela não vislumbrados a autorizar o pleito antecipatório – Recurso parcialmente provido - Decisão reformada em parte.